Tribunal: STJ
Processo: 0817906-82.2021.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148580 - MA (2024/0202410-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ELIA LIMA MILHOMEM
EMBARGANTE
: RAIMUNDO NONATO BANDEIRA LOIOLA
EMBARGANTE
: CLEIDE MARIA DANTAS TAKABAIASHI
EMBARGANTE
: JOSE LOPES DE MENESES
ADVOGADOS
: MAURICIO GOMES ALVES - MA011397
KATIANE CRISTINA VIEGA SANCHES - MA009631
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL SGANZERLA DURAND - MA010348A
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: CASSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que deu provimento ao recurso especial dos autores e fixou teses
jurídicas para o Tema Repetitivo n. 1.306/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há omissão ou obscuridade nas teses jurídicas firmadas no
sentido da validade da fundamentação
.
per relationem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entre os fundamentos que constaram do acórdão embargado,
destaca-se julgado da Corte Especial, segundo o qual: "na hipótese em
que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já
apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo
– ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as
Documento eletrônico VDA52641811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f2c97d2-9f9c-4267-a138-68c93d85f45a

razões de decidir já explicitadas pelo julgador – não se vislumbra
nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo
interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (EDcl no
AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 996.192/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
10/12/2019)
4. Tal precedente espelha a jurisprudência desta Corte no sentido de ser
válida a fundamentação
quando a manifestação anterior
per relationem
– encampada pelo julgador – for exauriente, isto é, servir ao
enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.961.469/PE,
julgado em
DJe de
AgInt no
8/2/2022,
14/2/2022;
REsp n. 1.983.393/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 950.161/SP, relator
20/6/2022,
22/6/2022;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
4/12/2024,
9/12/2024;
REsp n. 1.967.259/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
16/2/2023;
REsp n. 1.720.344/CE,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
.
3/4/2025)
5. Por óbvio, quando a parte traz argumento novo e relevante – não
sopesado pela decisão anterior (documento e/ou parecer) –, a validade
da fundamentação
condicionar-se-á ao acréscimo de
per relationem
justificação específica pelo magistrado,
do disposto no inciso IV do
ex vi
§ 1o do artigo 489 do CPC.
6. Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito nas teses jurídicas
fixadas para o Tema Repetitivo n. 1.306/STJ, a saber:
6.1. A técnica da fundamentação por referência (
) é
per relationem
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente,
ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o
julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas;
6.2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões
de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o
do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração de ELIA LIMA MILHOMEM e OUTROS
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/11/2025
25/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52641811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f2c97d2-9f9c-4267-a138-68c93d85f45a

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52641811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f2c97d2-9f9c-4267-a138-68c93d85f45a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148580 - MA (2024/0202410-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ELIA LIMA MILHOMEM
EMBARGANTE
: RAIMUNDO NONATO BANDEIRA LOIOLA
EMBARGANTE
: CLEIDE MARIA DANTAS TAKABAIASHI
EMBARGANTE
: JOSE LOPES DE MENESES
ADVOGADOS
: MAURICIO GOMES ALVES - MA011397
KATIANE CRISTINA VIEGA SANCHES - MA009631
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL SGANZERLA DURAND - MA010348A
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADO
: CASSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial
que deu provimento ao recurso especial dos autores e fixou teses
jurídicas para o Tema Repetitivo n. 1.306/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há omissão ou obscuridade nas teses jurídicas firmadas no
sentido da validade da fundamentação
.
per relationem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entre os fundamentos que constaram do acórdão embargado,
destaca-se julgado da Corte Especial, segundo o qual: "na hipótese em
que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já
apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo
– ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as
razões de decidir já explicitadas pelo julgador – não se vislumbra
nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo
Documento eletrônico VDA52340459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: 21ade92c-b9f2-4ac4-b6c4-4b46ab2682a0

interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (EDcl no
AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 996.192/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
10/12/2019)
4. Tal precedente espelha a jurisprudência desta Corte no sentido de ser
válida a fundamentação
quando a manifestação anterior
per relationem
– encampada pelo julgador – for exauriente, isto é, servir ao
enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.961.469/PE,
julgado em
DJe de
AgInt no
8/2/2022,
14/2/2022;
REsp n. 1.983.393/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 950.161/SP, relator
20/6/2022,
22/6/2022;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
relator
4/12/2024,
9/12/2024;
REsp n. 1.967.259/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
16/2/2023;
REsp n. 1.720.344/CE,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
.
3/4/2025)
5. Por óbvio, quando a parte traz argumento novo e relevante – não
sopesado pela decisão anterior (documento e/ou parecer) –, a validade
da fundamentação
condicionar-se-á ao acréscimo de
per relationem
justificação específica pelo magistrado,
do disposto no inciso IV do
ex vi
§ 1o do artigo 489 do CPC.
6. Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito nas teses jurídicas
fixadas para o Tema Repetitivo n. 1.306/STJ, a saber:
6.1. A técnica da fundamentação por referência (
) é
per relationem
permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão
anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente,
ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o
julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada
uma das alegações ou provas;
6.2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões
de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o
do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração de ELIA LIMA MILHOMEM e OUTROS
rejeitados.

RELATÓRIO
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIA LIMA MILHOMEM e
OUTROS em face do acórdão da Corte Especial, de minha relatoria, que deu provimento
ao recurso especial dos ora insurgentes e fixou teses jurídicas para o Tema Repetitivo n.
1.306/STJ, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
. VALIDADE DESDE
PER RELATIONEM
Documento eletrônico VDA52340459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: 21ade92c-b9f2-4ac4-b6c4-4b46ab2682a0

QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO
CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU
FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial – afetado ao rito dos repetitivos (Tema n. 1.306) –
interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
que, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão que
manteve a decisão monocrática que negara provimento ao agravo de
instrumento dos ora recorrentes, considerou suficiente (e válida) a
fundamentação consubstanciada na transcrição
da decisão
ipsis litteris
agravada que homologou cálculos da contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A utilização da técnica da fundamentação
por referência (per relationem ou por remissão) – na qual são reproduzidos
trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir –
resulta (ou não) na nulidade do ato decisório, tendo em vista o disposto nos
artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever constitucional de fundamentação subordina todos os integrantes do
Poder Judiciário, aos quais é vedado proferir decisões arbitrárias, ou seja,
pronunciamentos jurisdicionais que não se coadunem com o conceito
democrático do exercício do poder, que exige a justificação – dialógica,
racional e inteligível – do ato decisório de modo a viabilizar o seu "controle
interno" pela parte e pelas instâncias judiciais subsequentes, bem como o seu
"controle externo e difuso" pela sociedade.
4. Além da explicitação das razões fáticas e jurídicas consideradas
determinantes para a resposta oferecida aos jurisdicionados, deve o
magistrado "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada", conforme preconiza o inciso IV do
§ 1o do artigo 489 do CPC.
5. Nada obstante, "a função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios" – observadas as pretensões e as resistências
apresentadas pelas partes –, não se prestando a discutir teses jurídicas como
se fosse uma "peça acadêmica ou doutrinária", tampouco se destinando "a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, [a exemplo de um] laudo
pericial" (
relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma,
REsp n. 209.048/RJ,
julgado em
DJ de
.
4/11/2003,
19/12/2003)
6. Sob tal perspectiva, a validade da fundamentação por referência – como
técnica de motivação da decisão judicial – é reconhecida pelo STF quando
verificada "a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo
órgão julgador", ficando dispensado, contudo, "o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas", nos termos da tese jurídica firmada por
ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 339 (AI n. 791.292
QORG/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
e reafirmada pelo Plenário em 2023 (RE n.
23/6/2010,
13/8/2010)
1.397.056 ED-AgR/MA, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado
em
DJe de
. No mesmo sentido é a jurisprudência do
13/3/2023,
28/3/2023)
STJ.
7. Outrossim, é assente nesta Corte que a norma inserta no § 3o do artigo
1.021 do CPC – segundo a qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução
Documento eletrônico VDA52340459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: 21ade92c-b9f2-4ac4-b6c4-4b46ab2682a0

dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno" – deve ser interpretada em conjunto com a regra do inciso IV do § 1o
do artigo 489. Desse modo, "na hipótese em que a parte insiste na mesma
tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior,
sem trazer nenhum argumento novo – ou caso se limite a suscitar fundamentos
insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador –
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão
do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl
no AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 996.192/SP,
Especial, julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
10/12/2019)
8. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão violou os
artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.021, § 3o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do
CPC de 2015, pois, desde o julgamento monocrático do agravo de instrumento
manejado pelos ora recorrentes, observa-se que não foram enfrentados
argumentos que, ao menos em tese, infirmam a decisão homologatória de
cálculos exarada pelo juízo responsável pelo cumprimento de sentença. Na
ocasião, o relator, após apresentar dados estatísticos desvinculados do feito e
discorrer vaga e genericamente sobre a fundamentação por referência, limitou-
se a transcrever a decisão sem rebater questionamento relevante suscitado
pela parte.
9. Apesar de instado a esclarecer tal questão no âmbito de agravo interno e de
embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve-se silente, restringindo-
se a repisar a regularidade da utilização da fundamentação por referência sem
relacionar o caso dos autos aos argumentos apresentados pelos recorrentes
desde o agravo de instrumento. Consequentemente, mostra-se evidente a
negativa de prestação jurisdicional ensejadora da nulidade do acórdão
estadual, o que, por consectário lógico, impõe o afastamento da multa aplicada
pela Corte estadual com base no § 2o do artigo 1.026 do CPC.
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e
/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as
novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021
do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado."
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de
declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão embargado, ao
fixar a segunda tese jurídica do Tema Repetitivo n. 1.306/STJ, teria relativizado o § 3o do
artigo 1.021 do CPC, segundo o qual "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
Documento eletrônico VDA52340459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: 21ade92c-b9f2-4ac4-b6c4-4b46ab2682a0

Insurgem-se contra a aludida tese, argumentando que:
A colegialidade, princípio estruturante da jurisdição, exige que o órgão
colegiado exerça controle efetivo sobre o mérito da decisão impugnada.
A ausência de argumentos novos não exime o julgador do dever de
fundamentação autônoma e crítica. A simples transcrição de
fundamentos anteriores, sem qualquer reelaboração ou ponderação, não
apenas viola o texto legal, como sufoca o debate jurisdicional e
compromete a legitimidade da decisão colegiada.
A jurisprudência, por mais respeitável que seja, não possui força normativa
para derrogar a lei. O precedente judicial deve servir como instrumento de
orientação hermenêutica, jamais como substituto da norma legal. Quando a
tese firmada ignora o comando expresso da legislação, ela deixa de promover
segurança jurídica e passa a fomentar insegurança normativa.
A aplicação [automática e acrítica] da segunda parte da tese estabelecida no
sem a devida ponderação com o texto legal vigente, viola o
Tema 1306/STJ,
princípio da legalidade e compromete a integridade do sistema processual. O
julgador deve ser fiel à norma, não à rotina jurisprudencial.
Ademais, o Direito, enquanto instrumento de controle social, não pode se
tornar estático a ponto de se contentar com a repetição mecânica de
argumentos. Tal postura, além de desrespeitar o texto legal, empobrece o
próprio saber jurídico, que se constrói no embate de ideias, na dialética
argumentativa e na constante renovação interpretativa.

Ao final, pleiteiam:
a) O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração;
b) O saneamento dos vícios quanto à interpretação literal do
§3o do
art. 1.021,
CPC;
c) A manifestação expressa sobre a incompatibilidade entre a segunda parte do
e o texto legal vigente do
§ 3o do
Tema 1306/STJ
art. 1.021
CPC/2015;
d) O reconhecimento da insuficiência da segunda parte da tese do
que apesar da vedação do
§ 3o do
tema 1306/STJ,
art. 1.021
CPC/2015,
autoriza fundamentação por mera reprodução
, em desrespeito ao
ipsi litteris
IX da CF/1988 e arts. 489 e 1.022 do
art. 93,
CPC/2015;
e) Caso mantida a decisão, que se reconheça a existência dos vícios para fins
de prequestionamento do arts. 5o, LV; 93, IX da CF/1988.

É o relatório.
VOTO
2. O recurso não comporta acolhida, por não se vislumbrar, no acórdão
embargado, qualquer um dos vícios de fundamentação previstos no artigo 1.022 do
CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Com efeito, entre os fundamentos que constaram do aludido acórdão para
respaldar as teses jurídicas fixadas para o Tema Repetitivo n. 1.306/STJ, destaca-se o
julgado da Corte Especial, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, segundo o qual:
Documento eletrônico VDA52340459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: 21ade92c-b9f2-4ac4-b6c4-4b46ab2682a0

Deve-se interpretar o comando do
§ 3o, do
em
art. 1.021,
CPC/2015
conjunto com a regra do
§ 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese
art. 489,
em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já
apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo
– ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as
razões de decidir já explicitadas pelo julgador – não se vislumbra
nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo
interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (EDcl no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
AgInt nos EAREsp n. 996.192/SP
Especial, julgado em
DJe de
26/11/2019,
10/12/2019)

No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 3o, DO CPC. PRETENSÃO DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro
material.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme
pretende o embargante.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a vedação
constante do
§ 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido
art. 1.021,
de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada
com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo
nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl
no AgRg nos
Rel. Min. Og Fernandes, Corte
EREsp 1.483.155/BA,
.
Especial, DJe 03.08.2016)
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no
, relatora Ministra Maria Thereza de
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.705.978/BA
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
10/9/2019,
13/9/2019)

Tais precedentes espelham a jurisprudência desta Corte no sentido de ser
válida a fundamentação
quando a manifestação anterior – encampada
per relationem
pelo julgador – for
, isto é, servir ao enfrentamento de todos os
exauriente
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador (
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AgRg no REsp n. 1.961.469/PE
Turma, julgado em
DJe de
,
8/2/2022,
14/2/2022; AgInt no REsp n. 1.983.393/SP
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/6/2022,
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
22/6/2022; AgRg no HC n. 950.161/SP
Quinta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

4/12/2024,

9/12/2024;
AgInt
no
Documento eletrônico VDA52340459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: 21ade92c-b9f2-4ac4-b6c4-4b46ab2682a0

, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.967.259/RJ
DJe de
e
, relator Ministro João
13/2/2023,
16/2/2023;
AgInt no REsp n. 1.720.344/CE
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
31/3/2025,
3/4/2025)
De outro lado, é certo que, quando a parte traz argumento novo e relevante
– não sopesado pela decisão anterior (documento e/ou parecer) –, a validade da
fundamentação
condicionar-se-á ao acréscimo de justificação específica
per relationem
pelo magistrado,
do disposto no inciso IV do § 1o do artigo 489 do CPC.
ex vi
Desse modo, não há qualquer reparo a ser feito nas teses jurídicas fixadas
para o Tema Repetitivo n. 1.306/STJ, a saber:
1. A técnica da fundamentação por referência (
) é permitida
per relationem
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior,
documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de
forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do
processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das
alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.
Diferentemente do alegado pelos embargantes, sobressai a consonância entre
as referidas teses e aquela firmada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema de
Repercussão Geral n. 339 (AI n. 791.292 QORG/PE, relator Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
e reafirmada pelo Plenário em
23/6/2010,
13/8/2010)
2023 (RE n. 1.397.056 ED-AgR/MA, relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
28/3/2023)
Não há falar, portanto, em qualquer vício de fundamentação no acórdão,
estando caracterizado o intuito meramente infringente dos ora embargantes, o que não
se compatibiliza com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais
não se prestam, inclusive, para prequestionamento de norma constitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ELIA LIMA
MILHOMEM e OUTROS.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52340459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: 21ade92c-b9f2-4ac4-b6c4-4b46ab2682a0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no REsp 2.148.580 / MA
Número Registro: 2024/0202410-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08179068220218100000 8179068220218100000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELIA LIMA MILHOMEM
RECORRENTE : RAIMUNDO NONATO BANDEIRA LOIOLA
RECORRENTE : CLEIDE MARIA DANTAS TAKABAIASHI
RECORRENTE : JOSE LOPES DE MENESES
ADVOGADOS
: MAURICIO GOMES ALVES - MA011397
KATIANE CRISTINA VIEGA SANCHES - MA009631
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL SGANZERLA DURAND - MA010348A
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADO
: CASSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
Documento eletrônico VDA52623226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: d20875f1-2d4f-456b-b867-91327be4c192

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIA LIMA MILHOMEM
EMBARGANTE : RAIMUNDO NONATO BANDEIRA LOIOLA
EMBARGANTE : CLEIDE MARIA DANTAS TAKABAIASHI
EMBARGANTE : JOSE LOPES DE MENESES
ADVOGADOS
: MAURICIO GOMES ALVES - MA011397
KATIANE CRISTINA VIEGA SANCHES - MA009631
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
RAFAEL SGANZERLA DURAND - MA010348A
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADO
: CASSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: d20875f1-2d4f-456b-b867-91327be4c192